Tribunal: TJMT
Processo: 1033202-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033202-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO - CPF: 341.831.348-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação dos arts. 792, IV, 851 e 855 do CPC e art. 955 do Código Civil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de se manifestar sobre as normas legais invocadas, e se os embargos se prestam à rediscussão da matéria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão de mérito.

4. Verificou-se que o acórdão enfrentou as questões invocadas, especialmente quanto à inexistência de garantia da execução e à inaplicabilidade dos dispositivos mencionados.

5. A insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com a valoração probatória e o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos.

6. Configurada a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Franciscato Sanches e Mariângela Fritche
,

contra acórdão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não foram apreciadas teses fundamentais trazidas à baila nas razões, especialmente a aplicabilidade dos artigos 792, IV, e 851 e 855 do CPC, art. 955 do Código Civil.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não foram apreciadas teses fundamentais trazidas à baila nas razões, especialmente a aplicabilidade dos artigos 792, IV, e 851 e 855 do CPC, art. 955 do Código Civil.”

O argumento de que há omissão não prospera.

A parte embargante defende que não houve fraude a execução nos termos do art. 792, IV do CPC.

Ocorre que o arresto dos dividendos foi deferido não porque o embargante seria insolvente, mas sim porque não há garantia a execução. Confira-se:

“[...] Ademais o documento de “Opinião do Valor do mercado para venda de propriedade” acostado pelos agravados no Id. 290236357, não foi apreciado pelo magistrado de origem, razão pela qual não há como apreciá-lo sob pena de supressão de instância.

Portanto, como não há garantia à execução é perfeitamente possível o arresto dos dividendos. [...]” (Id. 302095394 - Pág. 2).

E, pelo mesmo motivo não se aplica o art. 955 do CC.

Também não omissão ou afronta ao art. 851 do CPC, uma vez que não havia penhora anterior suficiente para garantir a execução.

A parte embargante argumenta ainda o art. 855 do CPC considera “penhora de crédito” efetivamente como “penhora” e o fato de ser “no rosto dos autos” é somente ato de consecução da garantia quando se trata de recair sobre ação em curso.

Ora é justamente o que o acórdão reconheceu: “Esclareço desde já que a penhora no rosto dos autos não constitui garantia da execução, mas mera expectativa de que o credor possa receber.” (Id. 306424397 - Pág. 6)

Vê-se que a parte embargante, a bem da verdade, se insurge contra a valoração de provas o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025